Tribunal: CARF
Processo: 10880.968200/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.968200/2016-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.922 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios ( Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR
(08/06/2020).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.968200/2016-22
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 102-002.365, de 27 de
setembro de 2021, proferido pela da 1a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 20195.64439.270814.1.7.02-0910
(fl.181/190) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário 2011, no valor de R$ 3.335.722,05 para compensar débitos próprios. Ainda
segundo consta dessa declaração, o crédito em questão seria constituído por IRPJ Retido
na Fonte, pagamentos de estimativa IRPJ e estimativas compensadas com outros
tributos.
Por intermédio do Despacho Decisório no 116087926 de 04/07/2016 (fl.29), o direito
creditório foi integralmente reconhecido, porém, esse crédito se revelou insuficiente
para compensar todos os débitos informados no PER/DCOMP. Trecho do Despacho
Decisório, a seguir, melhor esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 11/07/2016 (fl.198), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 09/08/2016 (fl.2/23), via procurador
(fl.24/), alegando:
1. No ano-calendário 2011 apurou saldo negativo IRPJ no valor de R$ 3.335.722,05;
2. Ao realizar a consulta no Detalhamento da Compensação efetuada no PER/DCOMP,
a requerente constatou que o PER/DCOMP não foi homologado integralmente;
3. Ao enviar o PER/DCOMP 01636.60481.280814.1.7.02-9595 pretendeu quitar débitos
de CSLL das competências janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2012 e IRPJ da
competência abril/2012 e PER/DCOMP 42465.95470.290814.1.7.02-2768 para quitar
débitos de PIS e COFINS da competência de julho/2012;
4. Valendo-se da denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, preencheu as citadas
declarações com o valor principal acrescido de juros, mas sem o valor da multa;
5. Por ocasião da valoração da compensação declarada, o sistema da RFB alocou o valor
das multas que não haviam sido preenchidas;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

6. O mesmo ocorreu no PER/DCOMP 42465.95470.290814.1.7.02-2768;
7. Por ocasião da análise do PER/DCOMP 01218.42252.290814.1.7.02-9342, o sistema
não reconheceu a integralidade do crédito pois utilizou parte dele para pagamento das
multas;
8. Não há que se falar em multa moratória haja vista que o conceito de multa é espécie
do gênero sanção;
9. Todas as multas são de caráter punitivo;
10. A ora requerente, apesar do destempo, cumpriu sua obrigação junto ao Fisco, antes
que contra ela fosse instaurado qualquer procedimento administrativo;
11. A multa moratória que foi impingida pela RFB é de caráter punitivo;
12. O artigo 138 do CTN buscou trazer a finalidade jurídica intimidatória da sanção,
procurando incentivar a prerrogativa espontânea do contribuinte em delatar sua infração
ao Fisco e corrigi-la antes que esse tivesse que tomar as providências cabíveis;
13. A requerente optou por quitar seus débitos mediante compensação antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização pelo Fisco; (transcreve ementas ementas de
acórdãos do Conselho de Contribuintes)
14. A declaração de compensação pode configurar a denúncia espontânea; (transcreve
parte da Nota Técnica no 1 COSIT de 18/01/2012)
15. Como as DCTF`s originais de jan, fev, mar, abr e mai/2012 não informaram os
débitos objeto das declarações de compensação, a denúncia espontânea é válida;
16. A manutenção da cobrança dos débitos configura enriquecimento sem causa;
17. Requer o cancelamento da exigência da multa de mora indevidamente exigida nos
débitos
confessados
via
PER/DCOMP`s
01636.60481.280814.1.7.02-9595
e
42465.95470.290814.1.7.02-2768;
18. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 12-A
da DIPJ/2012 (fl.32), DCTF original jan/2012 (fl.33/57), DCTF original fev/2012
(fl.58/86), DCTF original mar/2012 (fl.87/118), DCTF original abr/2012 (fl.119/148),
DCTF original mai/2012 (fl.149/176), análise de crédito (fl.192/193), detalhamento da
compensação (fl.194/195)”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ01 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade mantendo o demonstrativo de compensação anexo ao Despacho Decisório no
116087926 de 04/07/2016 e prosseguimento da cobrança dos débitos não homologados. eis que
no entendimento da RFB a denúncia espontânea não se aplica quando o contribuinte faz a
quitação de débitos via declaração de compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que a
compensação realizada pela Recorrente se presta a configuração da denúncia espontânea, que
deve-se interpretar o termo pagamento descrito no art. 138 do CTN não no sentido de quitação
somente em dinheiro, mas sim, na sua acepção mais ampla de adimplemento da obrigação
tributária, cita decisões do STJ e do próprio CARF. Em suma, aduz que:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

“Do todo o exposto, não merece prosperar os argumentos tecidos pela DRJ que levaram
ao indeferimento da Manifestação de Inconformidade ora apresentada pela Recorrente,
sendo certo que deve ser aplicada a denúncia espontânea também nos casos de
compensação, posto que, ficou cabalmente demonstrado no presente recurso que:
a) apesar do pagamento e da compensação serem institutos regidos por dispositivos
diversos, os mesmos se equivalem sob o ponto de vista do estímulo para que o
contribuinte liquide o crédito tributário;
b) não é verdadeira a alegação no sentido de que apenas a compensação está sujeita a
homologação pela RFB, pois inclusive o pagamento, também está sujeito ao crivo do
Fisco. Ademais, ainda que superada essa linha de argumentação, no caso ora em análise,
o crédito então utilizado pela Recorrente já foi integralmente e definitivamente aceito
pela RFB, logo, não há que se falar que sobre o mesmo ainda pende qualquer espécie de
dúvidas ou incertezas, prevalecendo, portanto, a efetiva extinção do crédito tributário e
a caracterização da denúncia espontânea; e
c) o termo “pagamento” do art. 138 do CTN deve ser interpretado em sua acepção
ampla de adimplemento, visando atender a real intenção do legislador que é a de
incentivar a quitação da dívida pelo contribuinte, ainda que realizada por outras formas
de extinção do crédito tributário. Além do que, é muito comum o termo pagamento ser
utilizado em outros dispositivos legais como sinônimo de adimplemento, sob pena de se
verificarem cenários desprovidos de qualquer lógica e sentido.
III – DO PEDIDO
40. Inicialmente, a Recorrente pleiteia que o presente Recurso Voluntário seja recebido
em seu efeito suspensivo, conforme art. 151, inciso III, do CTN e art. 74, § 11 da Lei n.o
9.430/96.
41. Requer ainda a Recorrente seja dado total provimento ao Recurso Voluntário, com o
reconhecimento da denúncia espontânea e a consequente homologação integral das
compensações realizadas nos PERDCOMP ́s no 01218.42252.290814.1.7.02-9342,
01636.60481.280814.1.7.02-9595 e 42465.95470.290814.1.7.02-2768, por medida de
Direito e Justiça.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme
já
relatado,
a
Recorrente

pleiteou
via
PER/DCOMP
20195.64439.270814.1.7.02-0910 crédito de saldo negativo IRPJ. ano-calendário 2011. no valor
de R$ 3.335.722,05 para compensar débitos próprios, que foi integralmente reconhecido por
intermédio do Despacho Decisório no 116087926, de 04/07/2016, porém, homologou
parcialmente as compensações.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que optou por
quitar seus débitos mediante compensação antes de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização pelo Fisco, restando configurada, assim, a denúncia espontânea. Logo, os débitos
deveriam ser exigidos sem a inclusão da multa de mora, nos termos do art. 138 do CTN.
Na decisão de piso, assim constou:
“Da Denúncia Espontânea
O instituto da denúncia espontânea sempre foi objeto de questionamentos por parte dos
contribuintes. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, com base em
despacho do Ministro da Fazenda fundamentado em reiteradas decisões do STJ sobre o
assunto, editou o Ato Declaratório no 04/2011, com o seguinte teor:

O Ato Declaratório PGFN no 8/2011, a seguir transcrito, veio explicitar melhor o Ato
Declaratório no 04/2011:
“nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente”.
Com relação à primeira questão, é entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB
que aplica-se a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa de mora, na
situação em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário,
acompanhado do imediato e integral pagamento da parte declarada, retifica a declaração
antes de iniciado procedimento fiscal, informando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
No que se refere à segunda questão, existe entendimento da RFB, exarado via Nota
Técnica no 19 da COSIT, de 12/06/2012, no sentido de que não se considera ocorrida a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de declaração de compensação, limitando-se assim o reconhecimento da
denúncia espontânea quando a quitação ocorre via pagamento. Vejamos as conclusões:
“6. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem
ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN
nos 4 e 8, de 2011.”
Esse entendimento restou ratificado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 233 de
16/08/2019, de onde extraio os seguintes pontos de destaque:
“27. O artigo 156 do CTN trata das formas de extinção do crédito tributário,
dentre as quais estão incluídas, em incisos separados, o pagamento e a
compensação. Esses não se confundem, são institutos diferentes, submetidos a
regras diferentes.
28. Enquanto o pagamento é regido pelo art. 157 do CTN, observa-se que a
compensação é regulada pelo CTN nos artigos 170 e 170-A, e também pelo art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e para melhor compreensão
transcreve-se alguns dispositivos:”
...
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art.
156 do CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido
dentro do prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é
dotado de liquidez e certeza, ao contrário da compensação que só se torna
definitiva com a homologação por parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige
a homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é
necessária a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual
sejam: a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do
contribuinte perante a Fazenda Pública.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos
tributos devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia
espontânea, não incluindo nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito
tributário, previstas no art.156 do CTN, além do pagamento. Logo, não se pode
incluir os efeitos da denúncia espontânea na compensação.”
Destarte, tendo em vista o entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a matéria, a
manifestação de inconformidade deve ser considerada improcedente.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o demonstrativo de compensação anexo ao Despacho Decisório no
116087926 de 04/07/2016 e prosseguimento da cobrança dos débitos não homologados
eis que no entendimento da RFB a denúncia espontânea não se aplica quando o
contribuinte faz a quitação de débitos via declaração de compensação.”
Em sede recursal, a Recorrente ratificou os argumentos delineados por ocasião de
sua manifestação de inconformidade no sentido de que “apesar do pagamento e da
compensação serem institutos regidos por dispositivos diversos, os mesmos se equivalem sob o
ponto de vista do estímulo para que o contribuinte liquide o crédito tributário”. Logo, deveria
haver o reconhecimento da denúncia espontânea e a consequente homologação integral das
compensações
realizadas
nos
PERDCOMP ́s
no
01218.42252.290814.1.7.02-9342,
01636.60481.280814.1.7.02-9595 e 42465.95470.290814.1.7.02-2768.
Contudo, razão não assiste ao pleito da Recorrente. Explico.
As razões do Recurso Voluntário dizem respeito exclusivamente a matéria
aplicação do instituto da denúncia espontânea aos casos de extinção do crédito tributário via
compensação declarada em DCOMP, entende a Recorrente que se aplicaria a hipótese do art.
138 do CTN nesses casos.
Não obstante haja discussões relevantes sobre matéria, entendo que para fins de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a
posterior homologação, não equivale a pagamento.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Observe-se que as decisões definitivas, após o trânsito em julgado, do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015, são de observância obrigatória pelos membros do CARF (art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

O entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo – Tema 61 - no 962379/RS
(2007/0142868-9), assim prevê:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, " O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais– DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS–GIA, ou de
outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. 1
Por seu turno, o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo – Tema 385 - no
1149022 (2009/0134142-4), dispõe que:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS. Ministro Relator: Teori Albino
Zavascki. Primeira Seção. Julgado em: 22 out. 2008. Publicação DJe em: 28 out. 2008. Trânsito em Julgado em: 24
abr.
2009.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=831902&num_registro
=200701428689&data=20081028&formato=PDF>
Acesso em: 23 jun. 2019.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. 2
Os julgados vinculantes do STJ harmonizaram o entendimento a denúncia
espontânea não resta caracterizada, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação é
declarado pela Recorrente em Per/DComp e a compensação homologada fora do prazo de
vencimento, e estando regularmente confessado é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte da autoridade fiscal.
Portanto, ainda que o pagamento e a compensação sejam formas de extinção
previstas no art. 156 do CTN, evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa
razão, o legislador previu apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea,
pois para o segundo, há condicionantes (extinção do crédito tributário, mas sob condição
resolutória de sua ulterior homologação) que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de
homologação tácita, dependem de ritos processuais que envolvem análise da Administração
Tributária.

2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP. Ministro Relator: Luiz Fux.
Primeira Seção. Julgado em: 09 jun. 2010. Publicação DJe em: 24 jun. 2010. Trânsito em Julgado em: 30 ago. 2010.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=10649420&num_regi
stro=200901341424&data=20100624&tipo=5&formato=PDF>
Acesso em: 23 jun. 2019.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

Não há, por conseguinte, como se atribuir a ambos a mesma natureza e
consequências imediatas em relação à extinção do crédito tributário, visto que a análise da
compensação pressupõe uma verificação da existência do crédito a favor do contribuinte e que
ele seja passível de compensação.
Assim sendo, o instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea,
não pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a
destempo.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no
REsp no 1798582/PR (08/06/2020). Acórdão no 9101-005.422, Relator: Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, sessão 07.04.2021)
“DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão no
9101-005.513, Relator: Alexandre Evaristo Pinto, sessão 14.07.2021)
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-005.264, Relatora
Viviane Vidal Wagner, sessão 02.12.2020)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.922 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.968200/2016-22

E também o entendimento desta Turma (embora sob outra composição):
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. O instituto da compensação, para efeitos de denúncia
espontânea, não pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior
homologação, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo. (Acórdão: 1402-006.242, Relator: Iágaro Jung
Martins, sessão 18.11.2022)
Sendo assim entendo que o crédito tributário extinto por compensação não está
abrangido pelo benefício da denúncia espontânea contido no art. 138 do CTN.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais citados pela Recorrente, cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 269
DF CARF MF
Original